Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-81.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702072-81.2018.8.07.0012 AGRAVANTE: JOAQUIM DE CAMPOS MARTINS AGRAVADO: ROBSON MENDES DE ANDRADE DECISÃO Cuida-se de agravo em recurso extraordinário interposto por Joaquim de Campos Martins (ID 19586167), com base no art. 1.042 do CPC, contra acórdão (ID 18918685) proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA ATO MONOCRÁTICO DO PRESIDENTE DA TURMA. DECISÃO QUE INDEFERIU PROCESSAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (TEMA 660). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART. 93, IX, CF/88). TEMA 339. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DE ACORDO COM DECISÃO DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão que, em juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, indeferiu o seu processamento aplicando as teses firmadas em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 660 e 339. II. A parte agravante, em suas razões recursais, alega que as decisões recorridas violaram as normas constitucionais (art. 5o, inciso LV, e 93, IX, da CF/88), tendo em vista que não apreciaram as provas e os argumentos oferecidos. III. Recurso próprio e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 16994545) IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. V. No caso, não assiste razão ao agravante. Isto porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sistemática de repercussão geral (Tema 660), que o recurso extraordinário que tenha por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, se dependente de prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. VI. Com efeito, a matéria de fundo discutida no recurso extraordinário é de cunho essencialmente de direito material infraconstitucional, visando apurar a responsabilidade civil e a obrigação de indenizar decorrente de acidente de trânsito, o que é vedado e enseja a inadmissibilidade do instrumento recursal. VII. Ademais, não há que se falar em violação ao artigo 93, IX, da CF, uma vez que no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. VIII. Não bastasse, o agravante interpôs recurso inominado e opôs embargos de declaração, sendo as matérias debatidas pela Turma Recursal à exaustão, não merecendo prosperar a tese de que os fatos e as provas não foram debatidas, assim como desrespeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. IX. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com os entendimentos firmados pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral. X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida. XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1274586, 07020728120188070012, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Extrai-se dos autos que o recorrente manejou recurso extraordinário no ID 13895591, ao qual foi negado seguimento por esta Presidência por meio da decisão de ID 15147689, sendo aplicadas as teses firmadas em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas n. 660 e 339. O recorrente, então, interpôs agravo interno contra aludida decisão, recurso que teve o provimento negado pelo Colegiado, conforme ementa reportada acima. Irresignado, maneja agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), pleiteando a reforma do acórdão. É o relato do necessário. Decido. De acordo com a inteligência dos arts. 1.030, I, “a”, V e § 2o, c/c 1.042, ambos do CPC, cabe ao Presidente da Turma Recursal realizar o juízo de admissibilidade de recurso extraordinário e negar seguimento àquele que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Nessa senda, caberá agravo em recurso extraordinário contra decisão do Presidente do Tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. Diante desse contexto, salienta-se que já houve análise do recurso aviado contra decisão monocrática que indeferiu o processamento do apelo extremo e que o recorrente ora se insurge contra a decisão do Colegiado, revelando-se, assim, a ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Sobre juízo de admissibilidade, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] ensina que “o preenchimento do requisito do cabimento exige que o pronunciamento seja recorrível e que o recurso interposto seja o adequado, ou seja, o recurso indicado pela lei para impugnar aquele determinado pronunciamento judicial”. Sobreleva consignar que, na hipótese, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade, pois, conforme a doutrina pátria, trata-se de exceção que deve observar cumulativamente os requisitos de dúvida fundada sobre o recurso cabível, inexistência de erro grosseiro e de má-fé, o que não é o caso, de acordo com o exposto acima. Acrescente-se que não se faz presente o pressuposto intrínseco do interesse recursal, visto que já houve pronunciamento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, sendo fixadas as teses formadas em sede de repercussão geral. Desse modo, à Turma Recursal coube apenas aplicá-las, não se revelando a utilidade do agravo. Vislumbra-se, portanto, que o presente recurso não alcança o conhecimento. Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER o agravo em recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado e devolva-se à origem. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.507 e 1508. Brasília/DF, 17 de setembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF